Tribunal: TJSP
Processo: 2284743-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião - Decisão que determinou a emenda da inicial com a apresentação de planta do imóvel e certidões imobiliárias, sob pena de extinção do processo - Insurgência da autora - Acolhimento - Mitigação do princípio da taxatividade, ante o risco de extinção do processo - Autora que é beneficiária da gratuidade da justiça – Descrição técnica do imóvel que pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião - Decisão que determinou a emenda da inicial com a apresentação de planta do imóvel e certidões imobiliárias, sob pena de extinção do processo - Insurgência da autora - Acolhimento - Mitigação do princípio da taxatividade, ante o risco de extinção do processo - Autora que é beneficiária da gratuidade da justiça – Descrição técnica do imóvel que pode ser verificada no curso do processo e certidões imobiliárias que devem ser objeto de oportuna requisição judicial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284743-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IVANETE MARQUES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MM. JUIZ DE
DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DO FORO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284743-27.2020.8.26.0000 -Voto no 7.203
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2284743-27.2020
Comarca: Guarulhos (5a Vara Cível)
Agravante: Ivanete Marques Silva (Justiça Gratuita)
Agravada: O Juízo
Juiz: Artur Pessoa de Melo Morais
Voto no 7.203
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de usucapião -
Decisão que determinou a emenda da inicial com a
apresentação de planta do imóvel e certidões imobiliárias,
sob pena de extinção do processo - Insurgência da autora -
Acolhimento - Mitigação do princípio da taxatividade, ante
o risco de extinção do processo - Autora que é beneficiária
da gratuidade da justiça Descrição técnica do imóvel que
pode ser verificada no curso do processo e certidões
imobiliárias que devem ser objeto de oportuna requisição
judicial - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra
a r. decisão de fls. 55, que determinou o prazo improrrogável de 10 dias úteis para o
cumprimento integral do determinado a fls. 47/48, no prazo de 10 dias, sob pena de
extinção do processo.
Sustentam os agravantes que o D. Magistrado a quo não aceitou somente a
documentação apresentada com a petição inicial fls. 01/08, apontando a falta do
memorial descritivo, croqui, planta do imóvel, certidão de propriedade do imóvel
usucapiendo e certidões vintenárias. Ele, então, determinou a apresentação dos
documentos citados, mas não levou em consideração que a agravante é beneficiária
da justiça gratuita, conforme decisão de fl. 47 dos autos, não tendo assim condições
econômicas de arcar com os valores cobrados para a elaboração de tais documentos.
Assevera que tal decisão viola dispositivos constitucionais e legais que garantem o
amplo acesso ao judiciário, desconsiderando a situação específica da agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284743-27.2020.8.26.0000 -Voto no 7.203
3
agraciada pelo benefício da justiça gratuita. Alega ainda que é cabível a extensão do
benefício da gratuidade que foi concedida a agravante na ação de usucapião aos atos
extrajudiciais que se fazem necessários para a obtenção de memorial descritivo e
demais certidões.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, já que nem sequer houve a
citação, versando a decisão agravada sobre recebimento da inicial.
A controvérsia recursal se limita à discussão da decisão que determinou a
juntada de memorial descritura do imóvel e certidões imobiliárias.
Como há risco de extinção do processo, a hipótese autoriza a mitigação do
princípio da taxatividade. O memorial descritivo não é documento indispensável
para o recebimento da inicial, porque, caso surja qualquer dúvida sobre a descrição
do imóvel, poderá haver o suprimento, por meio de prova técnica, na fase de
instrução, com a observação de que os autores são beneficiários da gratuidade da
justiça. E eventuais certidões imobiliárias, se necessárias, deverão ser requisitadas
pelo juízo, ante a gratuidade concedida.
Se os documentos não eram essenciais, não se justificava, respeitada a
convicção do MM. Juiz, que fosse determinada a apresentação dos documentos em
análise inicial das condições da ação.
Neste sentido já decidiu este tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL Usucapião Sentença de extinção, por indeferimento
da petição inicial, diante da inércia dos apelantes quanto à emenda determinada
(art. 485, I do Código de Processo Civil) Insurgência dos apelantes Acolhimento -
Ao ajuizamento de uma usucapião, qualquer que seja a espécie, basta a qualificação
dos autores, o relato da posse e a indicação de réus e confinantes Demais questões
relativas à descrição técnica do imóvel e à comprovação dos requisitos da
usucapião que devem ser apuradas no curso da demanda, em instrução probatória
Impossibilidade de localização e qualificação dos réus, que ensejará, se o caso,
citação editalícia deles localização dos confinantes que, se necessárias, poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284743-27.2020.8.26.0000 -Voto no 7.203
4
melhor apuradas na vistoria técnica a ser realizada no decorrer da demanda
Precedentes Determinações do d. Juízo que, por desnecessárias e de inviável
atendimento, acabam por tolher o direito de ação dos apelantes, sobretudo se
considerado que são beneficiários da gratuidade de justiça, o que impõe
contribuição ativa do Poder Judiciário na obtenção de certidões e demais
informações constantes de bancos de dados de órgãos públicos, como corolário do
acesso à Justiça Art. 5o, XXXV da Constituição Federal Sentença anulada, devendo
o feito seguir o seu regular andamento RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO” (Apelação Cível no 1047169-64.2017.8.26.0100, de 28 de
novembro de 2019, Rel. Des. Rodolfo Pellizari).
“Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinária. Decisão
interlocutória determina, novamente, emenda da petição inicial, ordenando à parte
autora a juntada de documentação rotulada como necessária ao desenvolvimento da
demanda de usucapião. Inconformismo dos autores. Provimento. Decisão
reformada. 1. A parte autora desfruta da gratuidade de justiça. As exigências de
juntada de documentos listados na decisão impugnada ou são desnecessárias ou
desproporcionais considerado o momento procedimental da causa, em paralelo à
incidência de regras dispostas no Código de Processo Civil de 2015 que relativizam
a exigência de instrução da petição inicial quando se reconhecer, como no caso, ser
tais exigências excessivamente onerosas à parte beneficiária da gratuidade,
revelando até impedimento de acesso à justiça. Revogação das ordens emitidas pelo
juízo de primeiro grau. 2. Recurso provido.” destacamos - (TJSP; Agravo de
Instrumento 2008812-70.2018.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018)
“USUCAPIÃO. Decisão que determina a apresentação de certidão do
registro imobiliário, sob pena de extinção da ação. Autores beneficiários da
assistência judiciária gratuita. Hipótese que afasta o dever de juntada do
documento. Certidões exigidas que poderão ser obtidas mediante requisição judicial.
Inteligência do art. 399, I do Código de Processo Civil e do art. 3o, II da Lei no
1.060/50
AGRAVO
PROVIDO”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284743-27.2020.8.26.0000 -Voto no 7.203
5
2147644-25.2014.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 16/12/2014)
“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS
EXTRAJUDICIAIS. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipossuficiência
financeira abrange despesas atinentes a atos extrajudiciais. Interpretação do art. 3o,
II, da Lei no 1.060/50, e art. 9o da Lei Estadual no 11.331/2002. 2. Reforma da
decisão, para que seja determinada a expedição de ofício das certidões requisitadas
pelo juízo de origem. 3. Recurso provido”. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2038597-19.2014.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 9a Câmara de Direito
Privado, j. 01/04/2014)
“Agravo de instrumento. Usucapião. Pedido de expedição de certidões
indeferido. Agravante beneficiário da Justiça Gratuita. Isenção de pagamento das
despesas processuais elencadas no art. 3o, da Lei 1.050/60. Possibilidade de
deferimento do pleito para que sejam expedidos ofícios para requisitar as certidões
necessárias ao regular andamento do feito. Recurso provido”. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2064993-67.2013.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Quadros, 4a Câmara de
Direito Privado, j. 13/02/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO Insurgência
contra decisão que determinou a juntada de memorial descritivo e mapa
planimétrico com coordenadas UTM Imóvel usucapiendo bem descrito na inicial
Caso seja necessária uma melhor descrição do imóvel, a confecção do memorial
descritivo e planta planimétrica deve ser realizada às expensas do Estado, durante a
fase instrutória, pois a autora é beneficiária da assistência judiciária e não pode ser
onerada com os custos dos mencionados documentos, sob pena de inviabilizar o
acesso à Justiça Decisão reformada Recurso provido.”(Agravo de Instrumento no
2129144-32.2019, TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Dr. Costa Netto,
Julgado em 30/10/2019).
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284743-27.2020.8.26.0000 -Voto no 7.203
6
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator